Tribunal: TJMT
Processo: 1016975-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016975-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), SUELEM BITENCOURT DE ALENCAR - CPF: 978.697.592-87 (PACIENTE), FABIO ROSA DA SILVA - CPF: 046.840.261-67 (PACIENTE), juízo da 3a vara Criminal Porto Alegre do Norte-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E APREENSÃO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT que recebeu denúncia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), com fundamento em abordagem policial baseada em denúncia anônima e posterior apreensão de entorpecentes e dinheiro fracionado. A impetração sustenta constrangimento ilegal e requer o trancamento da ação penal por suposta ilicitude da prova e fragilidade de indícios de autoria e materialidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial baseada em denúncia anônima constitui prova ilícita, a justificar o trancamento da ação penal; (ii) analisar se há ausência de justa causa, pela fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

III. Razões de decidir

3. A denúncia anônima pode ensejar a atuação policial quando acompanhada de diligência que a corrobore e gere fundada suspeita, conforme reconhecido na jurisprudência e na dinâmica fática do caso, na qual os policiais localizaram veículo com as características descritas e constataram comportamento suspeito por parte dos ocupantes.

4. A abordagem veicular e busca pessoal revelaram a presença de substâncias entorpecentes, dinheiro fracionado e relato confessório parcial do paciente Fabio Rosa da Silva, fornecendo elementos mínimos de materialidade e autoria para justificar o recebimento da denúncia.

5. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
exige ilegalidade patente ou ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica na hipótese, dada a existência de elementos indiciários compatíveis com a fase processual e ausência de nulidade flagrante.

6. A alegação de fragilidade probatória deverá ser oportunamente examinada no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A denúncia anônima pode ensejar diligência policial e abordagem quando houver fundada suspeita corroborada por observações diretas dos agentes públicos.

2. A apreensão de drogas, dinheiro fracionado e
declaração auto incriminatória
do acusado constituem indícios suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

3. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
só é cabível em caso de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, art. 240; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014656-30.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 03.11.2021; TJMT, N.U 1006603-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 04.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016975-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: SUELEM BITENCOURT DE ALENCAR, FABIO ROSA DA SILVA
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Suelem Bitencourt de Alencar
e
Fabio Rosa da Silva
contra ato comissivo do Juízo 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da ação penal no 1000934-77.2020.8.11.0059, recebeu a denúncia em desfavor dos pacientes, acusados pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 33130701 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que
1)
a abordagem policial se originou após denúncia anônima e
“desacompanhada de diligências preliminares”
, e
2)
as provas produzidas nos autos são frágeis [ausência de testemunha que tenha adquirido entorpecente dos pacientes, somente policiais foram ouvidos, a droga apreendida (sete porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente dez vírgula treze gramas) e o dinheiro fracionado não são, por si sós, suficientes para caracterizar o tráfico, o celular da paciente
Suelem Bitencourt de Alencar
foi restituído].

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal (id. 289066899).

O pedido liminar foi indeferido (id. 289597371) e o juízo singular prestou informações (id. 291895888/

291895889).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Roberto Aparecido Turin (id. 295274357).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 22.05.2020, o órgão ministerial de primeiro grau denunciou os pacientes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“(...) 1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta até o dia 1o de maio de 2020, na cidade de Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados sobreditos, conviventes, associaram-se, de maneira estável e duradoura, para o fim de praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas.

2. Consta também que,
no dia 1o de maio de 2020, por volta das 02h33, na Avenida Airton Sena, s/no, perto do “Posto Tigrão”, no centro da cidade de Confresa/MT
, nesta comarca,
os denunciados trouxeram consigo e transportaram, para fins de tráfico, 07 (sete) porções pasta base de cocaína (crack), as quais pesaram 10,13 gramas
(a respeito, ver auto de apreensão de fls. 18 e laudo preliminar de fls. 50/52), em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando
foram surpreendidos e presos em flagrante delito
. (...)

A
Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas indicando que um casal estava realizando o tráfico de drogas em Confresa com um veículo VW/Gol, cor preta
, razão pela qual os policiais intensificaram as rondas na cidade com o objetivo de encontrar o referido automóvel.

Na data dos fatos, os policiais avistaram o veículo em questão saindo do Bairro Vila Nova e realizaram o acompanhamento até as proximidades do “Posto Tigrão”.

Seguiu-se uma abordagem e,
no interior do veículo, foram encontradas duas porções de pasta base de cocaína (crack) escondidas dentro de uma lata de balas “Mentos”. Havia também seis porções da aludida droga escondidas na blusa de SUELEM, em outra lata de “Mentos”. Na carteira de FÁBIO, foi encontrada a importância de R$ 1.050,00 em notas trocadas
. (...)

Por sua vez, FÁBIO afirmou que ele e sua companheira
se dirigiam até o local conhecido como “boca do Zoio” e “Pedrão” levou até eles R$ 600,00 de pasta base de cocaína
(fls. 34/36). (...)

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia SUELEM BITENCOURT DE ALENCAR e FÁBIO ROSA DA SILVA como incursos nos
artigos 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06
, em concurso material (CP, art. 69).”
(id. 32509329 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059)

No dia 05.06.2020, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 33130701) e, em petição do dia 14.08.2020, o impetrante ressalta a juntada da defesa prévia ao id. 33123001 da ação penal, requerendo a designação da audiência de instrução e julgamento (id. 36810003 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059).

Na data de 27.04.2021, iniciou-se a audiência de instrução e julgamento (id. 54077447 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059 e no dia 21.04.2023, o impetrante requereu o trancamento da ação penal (id. 115792760 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059), sendo o pleito indeferido pelo juízo singular, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de pedido formulado pela defesa de SUELEM BITENCOURT DE ALENCAR e FÁBIO ROSA DA SILVA visando ao trancamento da presente ação penal, sob o
argumento de que teria havido constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas que embasaram a denúncia, por supostamente derivarem de denúncia anônima sem diligências prévias a justificarem a abordagem policial
. (...)

Pois bem, no que diz respeito à suposta ilegalidade da busca pessoal, sabe-se que a disciplina que rege a
busca pessoal
, ou seja, o art. 240, do Código de Processo Penal
exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito
, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em apreço, o fundamento concreto da suspeita de que o acusado estaria na posse de objeto que constitui corpo de delito foi corretamente delimitado: consta dos autos que
a Polícia Militar passou a intensificar o patrulhamento na cidade de Confresa/MT após o recebimento de diversas denúncias anônimas relatando que um casal estaria praticando tráfico de drogas utilizando um veículo VW/Gol, de cor preta
.

Diante disso, durante ronda, os policiais avistaram o veículo suspeito com as mesmas características, diante disso foi feita a abordagem e busca pessoal, onde foram localizados os materiais listados no campo de apreensões, vinculados aos suspeitos.

Portanto, a abordagem não se deu exclusivamente com base na denúncia anônima, mas decorreu de diligência policial motivada por tal comunicação e confirmada por observação in loco da conduta suspeita e do veículo informado
.

Assim, entendo que, em hipóteses como a presente, não se constata ilegalidade patente, que justificasse o trancamento da presente Ação Penal.

Além disso, como bem ressaltado no parecer ministerial, a denúncia foi recebida em 09/06/2020, tendo os acusados sido notificados e apresentado defesa prévia. A investigação se desenvolveu normalmente, sendo colhidos indícios suficientes de autoria e materialidade, não havendo nulidade a ser reconhecida de plano. (...)

Posto isso, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO o pedido de trancamento da ação penal
. (...)”
(id. 194462252 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059)

A continuidade da audiência de instrução e julgamento está agendada para o dia 13.10.2025 (id. 196765359).

Tecidas as pontuações fáticas acima, passo à análise do mérito.

Inicialmente, é necessário pontuar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus
, é possível desde que
“evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (...)”
(TJMT, N.U 1014656-30.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 03.11.2021).

Na hipótese, restou identificada a tipicidade da conduta nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Conforme pontuado pelo juízo singular ao receber a denúncia,
“não há provas suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de autorias que emergem dos autos em epígrafe”
.

De outro lado, a respeito da temática envolvendo denúncia anônima, tem-se a sua validade quando presente a fundada suspeita,
in verbis
:

“(...) É válida a busca veicular realizada por policiais militares em via pública para a
averiguação de denúncia anônima, sobretudo se, no momento da abordagem, o condutor do automóvel demonstra nervosismo, incutindo nos referidos servidores públicos fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito
, que
se confirma quando
, n
o curso da revista, são encontradas porções de substância entorpecente
de uso proscrito no País. (...)”
(N.U 1006603-55.2024.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, DJe 04.06.2024)

Nesse sentido, especificamente no caso da ação penal ora em análise, afere-se que, após a
denúncia anônima especificada
[informação constante no boletim de ocorrência de que
“um homem e uma mulher estariam traficando droga pela cidade de Confresa em um Gol de cor preta”
(id. 32509330, pág. 11 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059)], a guarnição policial se dirigiu a procura do casal e, conforme narra em sede de audiência de custódia, o Policial Militar Diarly Pereira dos Santos informou que
“a gente tava
[sic]
fazendo ronda e avistamo
[sic]
um veículo gol e aí mudou de direção (...) ao aproximar do posto, a gente fez a abordagem do veículo e a moça ficou muito nervosa”
(id. 54077472 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059).

Insta destacar, ainda, o depoimento prestado pelo paciente Fabio Rosa da Silva, em sede policial, nos seguintes termos:
“(...) QUE declarante uma quantia de R$ 1.750, 00 (mil setecentos e cinquenta reais); QUE declarante gastou R$ 100, 00 (cem reais) no mercado;
QUE declarante juntamente com sua companheira em uma boca do Zoio; QUE Zoio ligou para Pedrão que trouxe R$ 600,00 (seiscentos) reais de pasta base e cocaína
; (...)”
(id. 32509331 – AP no 1000934-77.2020.8.11.0059).

Diante de todo o exposto, constata-se que a persecução penal em desfavor dos pacientes foi deflagrada com base em elementos mínimos de justa causa, não havendo que se falar em fragilidade de provas neste momento, notadamente pela existência de fundada suspeita que legitimou a abordagem policial, aliada à apreensão de substância entorpecente, dinheiro fracionado e declaração prestada pelo próprio acusado [paciente Fabio Rosa da Silva] em sede policial.

Tais circunstâncias, ao menos por ora, afastam a tese de manifesta ausência de tipicidade ou de indícios de autoria e materialidade. Inexistindo ilegalidade flagrante ou situação que autorize o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
, impõe-se a manutenção do regular andamento do feito, permitindo-se que as provas sejam produzidas e valoradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme assegura o devido processo legal.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025